Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728674-92.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOTRIZ PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. DESCABIMENTO. ARTIGO 90, § 4o DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto previsto no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, conhecido como sanção premial é aplicável nos casos de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e cumprimento integral da prestação. 2. Sendo instituto direcionado ao réu, incabível a aplicação da sanção premial ao presente feito, eis que o Distrito Federal ocupa o polo ativo da demanda. 3. No caso em tela, verifica-se que somente houve o cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado. 4. Ademais, o Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe que o benefício previsto no § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados sobre a interpretação do artigo 90, § 4°, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 90, §4o, do CPC, sustentando que o DF faz jus à redução dos honorários por ter reconhecido o pedido formulado na exceção, cancelando os créditos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 90, §4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030